Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. COLISÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO COM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO TÉCNICO PREEXISTENTE. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. AUSÊNCIA DE CULPA DA LOCATÁRIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o preparo foi recolhido no mesmo dia, mas apenas com alguns minutos de diferença, por meio do sistema PagCustas, tem-se que não restam caracterizadas a deserção ou intempestividade do ato.
2. Não se verifica nas razões recursais inovação recursal, uma vez que os argumentos apresentados na apelação não introduzem questões novas ao processo, mas sim refutam os fundamentos adotados na sentença.
3. A controvérsia recursal versa sobre acidente envolvendo portão eletrônico de garagem, que colidiu com o reboque engatado a veículo.
4. De acordo com os artigos 186 e o art. 927 do Código Civil, respectivamente, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, e “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
5. Restou incontroverso nos autos que o portão estava sem sensor de segurança, defeito comunicado aos moradores sete meses antes do acidente, sem que houvesse reparo efetivo. A responsabilidade da apelante decorre da omissão na manutenção de equipamento comum, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como do dever de conservação previsto no art. 1.348, V, do mesmo diploma. A tentativa de imputar culpa concorrente ou exclusiva à apelada não se sustenta, diante da ausência de provas que demonstrem a conduta culposa ou dolosa da condutora.
6. Os danos materiais em favor da apelada foram devidamente comprovados por meio de fotos, recibos e orçamentos compatíveis com os prejuízos alegados, sendo documentos idôneos nos termos do art. 369 do CPC.
7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.